Tribunal: TJDFT
Processo: 0728030-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728030-61.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O agravante foi intimado para comprovar a necessidade do benefício da justiça gratuita (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, ou recolher em dobro o preparo (CPC 1.007, § 4o), sob pena de deserção (id. 73943489). Ausente a comprovação, indeferida a gratuidade de justiça e concedido o prazo de cinco dias para o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o) – id. 74554301. Ausentes fatos ou documentos novos, indeferido o pedido de reconsideração de id. 74716910 e mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão de id. 74554301.). Não cumprida a determinação para o recolhimento do preparo em dobro dentro do prazo legal, resta deserto o presente recurso. Ressalto que não há que se falar em intimação pessoal do agravante, pois há advogado constituído nos autos. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 27 de outubro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator